Tribunal: TJSP
Processo: 1055047-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA DE PARTO E CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA – DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para condenar a ré custear as despesas médico-hospitalares decorrentes dos procedimentos requeridos na inicial até o limite do valor que seria pago, segundo sua tabela - Filho da autora portador de grave cardiopatia congênita (Síndrome de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA DE PARTO E CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA – DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para condenar a ré custear as despesas médico-hospitalares decorrentes dos procedimentos requeridos na inicial até o limite do valor que seria pago, segundo sua tabela - Filho da autora portador de grave cardiopatia congênita (Síndrome de Hipoplasia do Ventrículo Esquerdo), com necessidade de realização de cirurgia de alta complexidade nas primeiras horas após o parto – Médicos credenciados da ré que, consultados, sugeriram a autora buscar orientação e consulta em centro de referência em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, no serviço da equipe médica do Dr. José Pedro da Silva – Indicação pela ré do Hospital Pequeno Príncipe, localizado em Curitiba, bem como do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, sem comprovação de que estes nosocômios possuíssem profissionais aptos a realizar cirurgia cardíaca pediátrica específica de alta complexidade, com a expectativa de vir a ser bem sucedida – Acolhimento da pretensão da autora de realização da cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa e por equipe médica não credenciada – Dever da ré ao custeio integral do parto da autora e da cirurgia do recém-nascido, em todas as suas fases - Danos morais caracterizados, ante o risco de morte do nascituro – Indenização fixada em R$ 30.000,00 conforme pleiteado na inicial – Valor razoável para recompor os danos morais sofridos e a reprimir o ato, sem implicar enriquecimento ao consumidor – Sentença reformada na integralidade – Sucumbência total da ré – Ônus da sucumbência a cargo desta - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1055047-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CAMILA NARDI BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Julio Cesar Reis Marques,
OAB/SP 232.912.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
2
VOTO No 6356
Apelação n. 1055047-40.2017.8.26.0100
Origem: Foro Central Cível (17a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. André Luiz da Silva da Cunha
Apelante: CAMILA NARDI BATISTA
Apelada: FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COBERTURA DE PARTO E CIRURGIA CARDÍACA
PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA DANOS MORAIS
Sentença de parcial procedência para condenar a ré custear
as
despesas
médico-hospitalares
decorrentes
dos
procedimentos requeridos na inicial até o limite do valor
que seria pago, segundo sua tabela - Filho da autora
portador de grave cardiopatia congênita (Síndrome de
Hipoplasia do Ventrículo Esquerdo), com necessidade de
realização de cirurgia de alta complexidade nas primeiras
horas após o parto Médicos credenciados da ré que,
consultados, sugeriram a autora buscar orientação e
consulta em centro de referência em São Paulo, no Hospital
Beneficência Portuguesa, no serviço da equipe médica do
Dr. José Pedro da Silva Indicação pela ré do Hospital
Pequeno Príncipe, localizado em Curitiba, bem como do
Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, sem comprovação
de que estes nosocômios possuíssem profissionais aptos a
realizar cirurgia cardíaca pediátrica específica de alta
complexidade, com a expectativa de vir a ser bem sucedida
Acolhimento da pretensão da autora de realização da
cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa e por equipe
médica não credenciada Dever da ré ao custeio integral
do parto da autora e da cirurgia do recém-nascido, em todas
as suas fases - Danos morais caracterizados, ante o risco
de morte do nascituro
Indenização fixada em R$
30.000,00 conforme pleiteado na inicial Valor razoável
para recompor os danos morais sofridos e a reprimir o
ato, sem implicar enriquecimento ao consumidor

Sentença reformada na integralidade Sucumbência total
da ré Ônus da sucumbência a cargo desta - RECURSO
PROVIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de tutela antecipada proposta por CAMILA NARDI BATISTA em face de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
3
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY objetivando o custeio da realização do parto
e do procedimento cirúrgico para o tratamento de grave cardiopatia de seu filho
(Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo), a ser realizado logo após
nascimento, em hospital não conveniado (Hospital Beneficência Portuguesa), com
equipe do médico José Pedro da Silva, também não credenciados à ré. Objetiva,
ainda, a autora, a reparação por danos morais em valor não inferior a R$
30.000,00 em razão da negativa da ré em não autorizar a cirurgia de alta
complexidade em centro de referência em cardiopatia infantil, para o tipo de
cirurgia a ser submetido pelo recém-nascido.
Decisão determinando a regularização do polo ativo
com a inclusão da recém-nascida Manuela Nardi Batista Machado Trovão (fls.
148).
Parecer do MP opinando pela parcial procedência do
pedido inicial (fls. 565/569).

Sobreveio a sentença de fls. 565/569, publicada em
18.07.2018 (fls. 571), cujo relatório se adota, para julgar parcialmente procedente
o pedido inicial e condenar a ré a “custear as despesas médico-hospitalares
decorrentes dos procedimentos mencionados na exordial até o limite do valor que
teria pago, segundo sua tabela, caso tivessem sido realizados por profissionais e
em estabelecimentos hospitalares que integram sua rede conveniada”. Consignou
ainda que “não tendo sido abusiva a negativa da ré, indevida a indenização por
danos morais”.

Em razão da sucumbência mínima da ré, as autoras
foram condenadas ao pagamento integral das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

Embargos de declaração opostos pelas autoras (fls.
572/575), e rejeitados pela decisão de fls. 576.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
4

Apelam as autoras sustentando que os atestados de
todas as autoridades médicas consultadas, muito embora o magistrado “a quo”
tenha interpretado de forma equivocadamente diversa, são indicações expressas
que provam oficialmente que as melhores chances de êxito ao tratamento são da
equipe liderada pelo Dr. José Pedro da Silva no Hospital Beneficência Portuguesa
de São Paulo. Causa estranheza a atribuição de juízos de valores diferentes dado
às provas pelo magistrado de primeiro grau porque num primeiro momento diz que
“os relatórios médicos de fls. 32 e 33 informam apenas da excelência profissional
da equipe médica do Dr. José Pedro da Silva, informações que, vale registrar,
devem ser vistas com ressalvas, visto que feitas pela própria equipe médica”. Já
num segundo momento toma como verdadeiro um único e-mail do próprio médico
do Hospital Pequeno Príncipe que igualmente afirma a sua própria competência e
tido pelo magistrado como verdade absoluta em detrimento do restante do
contexto fático-probatório. Ora, o magistrado desconsidera o atestado da equipe
do especialista Dr. José Pedro da Silva, mas considera um e-mail do médico do
Hospital Pequeno Príncipe que implicaria realizar o parto no Hospital Santa Cruz e
a cirurgia do recém-nascido naquele nosocômio (Hospital Pequeno Príncipe). Não
deve prevalecer a parcial procedência para condenar a ré apenas a custear as
despesas médico-hospitalares decorrentes dos procedimentos mencionados na
exordial até o limite do valor que seria pago segundo sua tabela, diante da falta de
rede credenciada que assegurasse o mesmo êxito que o não credenciado.
Pugnou, pois, pelo provimento ao presente recurso para julgar totalmente
procedente o pedido inicial, para obrigar a ré a dar cobertura integral do
tratamento até a alta definitiva da menor; para a reparação em danos morais no
valor de R$ 30.000,00; para que os honorários advocatícios sejam fixados
considerando o valor da condenação principal (custo do tratamento) e acessórios
(danos morais) (fls. 579/597).

Recurso processado e respondido (fls. 601/612).
Parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinando
pelo desprovimento do recurso (fls. 623/628).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
5
Afirma a autora que estando grávida de 28 semanas,
obteve a confirmação do diagnóstico de que seu filho era portador de grave
cardiopatia congênita denominada “síndrome de hipoplasia de coração esquerdo
(SHCE)”, conforme relatório médico elaborado pela cardiologista pediatra Dra.
Sheila Ribeiro (fls. 69), do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba.
Sustenta que a criança necessitava, para sobreviver,
de complexo tratamento de urgência, consistente em três cirurgias, sendo que a
primeira deveria ser realizada logo após as primeiras horas do nascimento.
Alega que na rede credenciada da ré não existia
equipe médica especializada para este tratamento cirúrgico específico, pelo que
“todos os médicos renomados e consultados na região indicam e recomendam o
especialista” Dr. José Pedro da Silva, do Hospital Beneficência Portuguesa de São
Paulo.
Assevera que o médico Dr. José Pedro da Silva se
apresenta no Brasil como autoridade médica referência neste tipo de anomalia
cardíaca, pois possui em seu currículo 80% de sucesso em recém-nascidos
tratados.

Neste sentido, procurou a ré para autorização da
realização do parto e cirurgias no Hospital Beneficência Portuguesa com a equipe
médica indicada do Dr. José Pedro da Silva, mas não obteve autorização sob a
alegação de que o plano de saúde da autora não contempla o referido hospital e
os médicos pretendidos não são credenciados ao plano, insistindo em indicar o
Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba e seus médicos.
Estando com 38 semanas de gestação, e o parto
previsto para ocorrer no dia 13.06.2017, requereu a condenação da ré ao custeio
integral do tratamento de urgência solicitado, em todas as suas fases, a ser
realizado no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo com a equipe médica
especializada do Dr. José Pedro da Silva, incluindo os seus honorários; os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
6
honorários do procedimento obstétrico; despesas hospitalares; medicamentos;
eventual necessidade de internação do recém-nascido em UTI; a reparação em
danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00.

Pois bem. É incontroverso que o filho da autora
possuía grave patologia cardíaca denominada de “síndrome de hipoplasia do
ventrículo esquerdo”, bem como que diante desse quadro clínico, necessitava ser
submetido a específico tratamento cirúrgico de urgência logo nas primeiras horas
após o parto.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a
autora, em 22.02.2017, quando estava grávida de 28 semanas, foi atendida pela
cardiologista pediátrica, Dra. Sheila Ribeiro, do Hospital Pequeno Príncipe de
Curitiba, conveniado à ré, que em seu relatório, atestou (fls. 69):
“Diagnóstico de hipoplasia de VE em USB obstétrica
de 09.02.2017. No momento, não há como atendermos RN com tal
diagnóstico. O feto em questão necessita de cirurgia cardíaca logo após
nascimento em centro de referência.
No caso desta patologia, há poucos médicos e/ou
centros que realizam tal correção. Sugiro Dr. José Pedro da Silva, Hospital
Beneficência Portuguesa em São Paulo.
Solicito
liberação
de
consulta
e
exames
complementares com o referido colega para planejamento obstétrico e do
futuro neonato” (g/n).
O médico Dr. Nelson Itiro Miyague, conveniado da ré,
em 25.04.2017, também declarou em seu relatório médico (fls. 70):
“O feto de Camila Nardi Batista apresenta síndrome
de hipoplasia do coração esquerdo com acentuada hipoplasia da aorta.
Com esta anatomia, o caso foi discutido com a equipe cirúrgica do Hospital
Pequeno Príncipe que considerou a cirurgia de alta complexidade e com
alto risco cirúrgico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
7
No Brasil, o melhor resultado cirúrgico nesta doença
tem sido alcançado no Serviço do Dr. José Pedro Silva no Hospital
Beneficência Portuguesa em São Paulo. Por isso, orientamos a mãe ouvir
a opinião deste Serviço” (g/n).
Assim, os médicos credenciados à ré não teriam
sugerido/orientado a paciente a consultar ou buscar orientação em centro de
referência em São Paulo, pois se assim o fizeram, tiveram nítida certeza de que o
plano de saúde ré não possuía hospital e profissionais em condições de realizar o
procedimento cirúrgico específico com a mesma competência em relação à equipe
não credenciada, para salvaguardar a vida do recém-nascido.
Cumpre destacar o relatório médico da equipe
especializada do Dr. José Pedro Silva (fls. 33):
“A Sra Camila Nardi Batista encontra-se gestante de
feto com diagnóstico de cardiopatia congênita grave do tipo síndrome de
hipoplasia de coração esquerdo, com anatomia bastante desfavorável
devido tamanho da aorta que mede 1 mm, que sabidamente é fator de
maior risco para a doença.
Frente a esta anatomia, o tratamento de eleição para
este bebê, segundo a literatura nacional e internacional, é a cirurgia de
Norwood Sano, que possibilita a ampliação desta aorta pequena,
diminuindo risco de eventos isquêmicos, vista que a circulação coronariana
se origina desta aorta nativa.
Apesar desta anatomia desfavorável, este bebê tem
possibilidade de sobreviver em nosso serviço, que é equipe de referência
nacional para esta patologia, com sobrevida semelhante aos melhores
centros mundiais. Resultados já publicados em 2007 (...)” (fls. 33).
Neste mesmo sentido, outro relatório médico da
mesma equipe do Dr. José Pedro Silva (fls. 65/66):
“(...) O fator de maior risco para insucesso é o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
8
tamanho da aorta ascendente que á a artéria que irriga todo o corpo. O
bebê da Camila apresenta uma aorta ascendente extremamente
hipoplásica (fina) medindo 1 mm e desta aorta saem as artérias coronárias
que irrigam o coração. Qualquer alteração de fluxo através dela pode
causar infarto do coração e diminuir muito o risco de sucesso. Por isso se
recomenda que o nascimento seja realizado em serviço que disponha de
UTI cardiológica e cirurgia cardíaca infantil, para que o bebê receba
tratamento adequado logo após o nascimento.
Pelo exposto acima, confirma-se que o bebê da
Camila apresenta uma forma bastante grave desta doença e deve ser
tratado em centro de referência para esta patologia.
(...)
É importante ressaltar aqui que outros centros
hospitalares no Brasil realizam procedimentos cirúrgicos em casos de
Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo, mas que os casos mais
graves e de alta complexidade de todo o Brasil são encaminhados através
dos médicos cardiopediatras ao Hospital Beneficência Portuguesa para a
equipe do Dr. José Pedro da Silva, devido à expertise da equipe, originada
pelo alto volume de cirurgias já realizadas ao longo destes anos e bem
como o êxito alcançado nas cirurgias. Resultados estes já publicados em
2007 (...)”.
Já alegação da ré de que o Hospital Pequeno
Príncipe, localizado em Curitiba e pertencente à sua rede credenciada estaria apta
o a realizar o procedimento no recém-nascido, é totalmente desprovida de
comprovação.
Isto porque, a ré, a fls. 39, em resposta à solicitação
feita pela autora, afirma que “o parto seria realizado no Hospital Santa Cruz e o
recém-nascido seria estabilizado e transferido para a realização da cirurgia e
internamento no Hospital Pequeno Príncipe”.
Ou seja, o parto da autora seria realizado no Hospital
Santa Cruz, e a cirurgia cardíaca do recém-nascido em outro nosocômio, isto é, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
9
Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, o que contraria o relatório médico.
Ainda, embora o e-mail de fls. 71/72 subscrito pelo
cirurgião cardiovascular Dr. Leonardo Mulinari, responsável pela equipe cirúrgica
do Hospital Pequeno Príncipe afirme que “tem todas as condições de atender esta
criança cardiopata”, fato é que devido à alta complexidade da cirurgia cardíaca
como a do caso, a indicação médica era a de que o parto e a cirurgia fossem
realizados no mesmo centro hospitalar.
Neste aspecto, necessário ressaltar o relatório
médico elaborado quando a autora estava com 35 semanas de gestação (fls. 73):
“(...) Trata-se de uma cardiopatia complexa, sendo
interessante o planejamento do parto em hospital de referência em
cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil. Aconselha-se nesta
situação, não transportar o recém-nascido pelo aumento de risco” (g/n).

Reportando a resposta da ré à solicitação feita pela
autora, o plano de saúde indicou também o “Instituto de Cardiologia de Porto
Alegre” (fls. 41) que estaria apto a proceder à cirurgia no recém-nascido, mas tal
fato não ficou efetivamente comprovado, pois nem ao menos indicou cirurgião
cardiologista pediátrico responsável que realizaria o procedimento.
Ora, não havendo na rede credenciada instituição e
profissionais aptos a realizar cirurgia cardíaca pediátrica de alta complexidade com
a mesma expectativa de vir a ser bem-sucedida, perfeitamente compreensível a
necessidade de a mãe em ter equipe médica especializada para atendê-la ante o
grave quadro de saúde do filho.
Ademais, a situação trazida nos autos é caso de vida
ou morte do recém-nascido, e não simplesmente de uma cirurgia eletiva que
poderia ser realizada por qualquer instituição hospitalar e equipe médica.
Dessa forma, deverá a ré dar cobertura integral aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
10
gastos efetivados com o parto da autora e da cirurgia do recém-nascido, em todas
as suas fases, incluindo os honorários médicos da equipe do Dr. José Pedro da
Silva; despesas hospitalares; medicamentos; eventual necessidade de internação
do recém-nascido em UTI.

Os danos morais são incontestes, ante a recusa
ilícita da ré em não autorizar os procedimentos necessitados pela autora, tendo
em vista a ausência de instituição hospitalar e equipe médica especialista apta
na rede credenciada, e da incerteza da submissão ao tratamento da saúde,
especialmente no caso de se tratar de possibilidade de risco de morte do
nascituro.

Para esta indenização, o valor de R$ 30.000,00
conforme pleiteado na inicial, é bastante razoável para recompor os danos
morais sofridos e a reprimir o ato, sem implicar enriquecimento ao consumidor.
Em contrarrazões, a parte ré impugnou a concessão
da assistência judiciária gratuita concedida à autora na r. decisão de fls. 148, a
qual foi impugnada na contestação, mas mantida na r. sentença.

Assim, o recurso cabível em face de sentença na
qual foi deferida a gratuidade da justiça à autora é a apelação, conforme previsto
no artigo 101 do CPC, e não em contrarrazões de apelação:
“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade
ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá
apelação. (g/n)

Rejeita-se, pois, a impugnação à justiça gratuita
formulada pela ré em suas contrarrazões.

Em conclusão, reforma-se a r. sentença para: a)
condenar a ré dar cobertura integral aos gastos efetivados com o parto da autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055047-40.2017.8.26.0100 -Voto no 6356
11
e da cirurgia do recém-nascido, em todas as suas fases, incluindo os honorários
médicos da equipe do Dr. José Pedro da Silva; despesas hospitalares;
medicamentos; eventual necessidade de internação do recém-nascido em UTI;
b) condenar a ré em indenização por danos morais em R$ 30.000,00, a ser
acrescida de correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros
de mora a partir de citação.
Em razão do ora decidido, pela procedência total do
pedido da autora, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios que ora são fixados em 20% do
valor atualizado da condenação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora